Tribunal: STF
Processo: RE 1438458
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-03
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 248. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO: PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Piauí:



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO LITERAL À DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A RESCISÃO DO JULGADO. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A violação a literal disposição de lei que autoriza o ajuizamento de ação rescisória é aquela direta, evidente, que ressai da análise do aresto rescindendo. 2. O aresto impugnado decidiu pela concessão da segurança em favor da requerida, para conceder-lhe a aposentadoria definitiva no cargo de Professora classe B, nível V. A tese, a rigor, está em consonância com a jurisprudência pátria. 3. Ação rescisória julgada improcedente” (fl. 1, doc. 6).



    Os embargos de declaração opostos não foram conhecidos (doc. 13).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. XXXV e LXIX do art. 5º, o caput e o inc. II do art. 37 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Anota que “a servidora requerida ingressou, sem concurso público, na Administração Pública, em 1979, para exercer a função de datilógrafa e foi transposta para o cargo de professora, também sem concurso, em 1990. Não há, portanto, direito a se aposentar como discente, motivo pelo qual a decisão de mérito proferida no âmbito do mandado de segurança nº 2011.0001.004173-5 deve ser rescindida” (fl. 6, doc. 15).



    Sustenta que, “no caso em questão, o artigo 117, da Lei Complementar estadual n. 71/2006, ao determinar suposto ‘enquadramento’ dos servidores em cargos diferentes daqueles em que foram investidos, tais como a passagem do cargo de datilógrafo para professor, exigindo, para tanto, tão-somente que a transposição tenha ocorrido após a publicação da Constituição Federal de 1988 e até dez anos antes da publicação da lei, fere flagrantemente o princípio do concurso público estatuído no art. 37, inciso II, da Constituição” (fl. 9, doc. 15).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, para que os pedidos autorais sejam julgados procedentes” (fl. 12, doc. 15).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    5. Em 31.5.2023, este recurso veio-me distribuído por prevenção ao Recurso Extraordinário com Agravo n. 743.512, interposto pelo Piauí contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça daquele Estado no Mandado de Segurança n. 2011.0001.004173-5, pelo qual teria “contrariado os arts. 5º, caput, incs. XXXV e LXIX, 37, caput e inc. II, da Constituição da República” (ARE n. 743.512/PI).



    Em 15.5.2013, neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo n. 743.512 com base na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal.



    Essa decisão transitou em julgado em 3.2.2014.



    6. Em 27.11.2015, após o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário com Agravo n. 743.512, o Piauí ajuizou ação rescisória no Tribunal de Justiça daquele Estado para desconstituir o acórdão prolatado no Mandado de Segurança n. 2011.0001.004173-5 (doc. 2).



    Em 5.8.2019, o Plenário do Tribunal de Justiça piauiense julgou improcedente a ação rescisória:



    “Com efeito, a viabilidade da ação rescisória por ofensa à liberal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta a liberdade da norma jurídica.



    De fato, a ofensa deve ser direta, evidente, que ressai da análise do aresto rescindendo e se, ao contrário, o acórdão elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se um mero recurso com prazo de interposição de dois anos.



    Como qualquer norma jurídica, as regras insertas na Constituição Federal não estão isentas de interpretação divergente por parte dos tribunais. Nesse contexto, a tese adotada in casu pelo Eg TJPI não pode ser tida como absurda a ponto de abrir a augusta via da ação rescisória aos insatisfeitos.



    Para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC/1973 prospere, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade.



    Se, longe disso, o acórdão impugnado acolhe uma dentre as interpretações possíveis, lastreada nos fundamentos de direito e provas trazidas pela parte, há de ser reconhecida a inviabilidade do corte rescisório (...)



    Vê-se, por rigor, que a ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites e hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas na lei processual, em razão da proteção constitucional conferida à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.



    Assim, ausente no caso violação literal e direta aos dispositivos constitucionais e infralegais apontados pelo requerente, é de rigor o não acolhimento do pedido vertido na inicial” (fl. 7-10, doc. 6).



    No julgamento do Agravo de Instrumento n. 751.478 (Tema 248), Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral da questão relativa aos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória devido à natureza infraconstitucional da controvérsia:



    “DIREITO DO TRABALHO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 20.8.2010).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 248. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.259.911-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 
1. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 751.478-RG, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa aos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória, por restringir-se à análise de legislação infraconstitucional (Tema 248). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.252.191-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.4.2020).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    7. Este Supremo Tribunal assentou que as alegações referentes ao mérito do julgado rescindendo não viabilizam recurso extraordinário interposto em ação rescisória, pois o recurso deve impugnar a fundamentação do acórdão prolatado na ação rescisória, e não a do acórdão rescindendo:



    “A possibilidade de admissão de recurso extraordinário em ação rescisória restringe-se à fundamentação constante da própria rescisória, não aos argumentos utilizados no acórdão rescindendo” 
(AI n. 684.285-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, 
DJe 13.3.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA PROCESSUAL. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO É DE SE VOLTAR CONTRA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INDEFERIU A INICIAL DA AÇÃO RESCISÓRIA E NÃO CONTRA O MÉRITO DA DECISÃO RESCINDENDA. PRECEDENTES. Agravo regimental desprovido” (AI n. 553.003-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Primeira Turma, DJe 7.5.2010). 



    “Firme a jurisprudência do STF no sentido de que o recurso extraordinário interposto em processo de ação rescisória há de 
voltar-se contra fundamentação do acórdão nela proferido e não a da decisão rescindenda. No caso, o acórdão recorrido decidiu questão prejudicial de inadmissibilidade da ação rescisória, enquanto o RE fundou-se em violação de dispositivo constitucional atinente só mérito da decisão rescindenda. 2. Agravo regimental: motivação da decisão agravada: necessidade de impugnação” (RE n. 408.409-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 28.5.2004). 



    “No tocante ao RE interposto na ação rescisória, particularmente, contra decisão que indefere a inicial, é da jurisprudência do Supremo Tribunal que o recorrente há de voltar-se contra as razões desse indeferimento; e não, às questões de mérito enfrentadas na decisão rescindenda” (AI n. 460.439-AgR, Relator o Ministro Carlos Velloso, Plenário, DJ 9.3.2007).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.  



     



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora